Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716395-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121583201, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 122684148, autos originários) que, na ação cominatória proposta contra o CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA ÁREA OCTOGONAL SUL 5, rejeitou a impugnação da autora e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “A autora impugnou a perícia realizada pretendendo a substituição da perita. Em verdade, o que a parte autora pretende é a realização de nova perícia por não concordar com o resultado daquela que foi realizada, o que não se admite. O mero inconformismo com o resultado do trabalho pericial não pode justificar nova perícia, especialmente se considerado que o trabalho produzido respondeu adequadamente aos questionamentos suscitados e não existem vícios. Por fim, é válido salientar que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”, nos termos do artigo 479, do CPC. Em sendo assim, homologo o Laudo Pericial. Transcorrido o prazo para apresentação de recurso, ou, no caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se, em favor do perito, alvará para levantamento de seus honorários. Encerro a fase de instrução e determino a conclusão do feito para sentença.” (grifo nosso). “Trata-se de decisão conjunta para os processos: 0731952-54.2018.8.07.0001 e 0717729-62.2019.8.07.0001. Processo n. 0731952-54.2018.8.07.0001: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 121583201. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a homologação do laudo pericial e o encerramento da fase instrutória. Na espécie, conforme detalhadamente respondido pela perita, no Laudo Complementar de ID 118559206, no entender da expert, não existe saída de emergência pelo elevador, o que torna os questionamentos incoerentes e improcedentes perante a legislação vigente, portanto, não relevantes para o deslinde da causa, no entender da perita. Portanto, resta evidente que os questionamentos do embargante foram devidamente respondidos, o que não se confunde com seu inconformismo com a conclusão do trabalho. Como mencionado na decisão recorrida, nos termos do artigo 479, do CPC: “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.” Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Em sendo assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 121583201, anotando-se conclusão para sentença. Processo n. 0717729-62.2019.8.07.0001: Como acima mencionado, os processo ns. 0731952-54.2018.8.07.0001 e 0717729-62.2019.8.07.0001 tramitam de forma conjunta. Foi determinado pela decisão de ID 76599086 que a perícia realizada no processo conexo seria utilizada no presente feito, em homenagem à economia processual e ao princípio da duração razoável do processo. Com isso, considerando a homologação do laudo pericial e o encerramento da fase instrutória no processo n. 0731952-54.2018.8.07.0001, o presente feito deve ser encaminhado para julgamento de forma conjunta com o feito acima mencionado. Dispositivo comum aos processos ns. 0731952-54.2018.8.07.0001 e 0717729-62.2019.8.07.0001: Ante o exposto, transcorrido o prazo para recurso da presente decisão ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, anote-se conclusão para sentença nos dois feitos para julgamento conjunto.” A agravante-autora alega deficiência técnica da perita e ausência de resposta aos quesitos formulados. Requer “que seja intimada a perita judicial ou nomeado outro perito para responder os quesitos formulados pela autora/agravante que se encontram formulados no bojo da peça de ID 121449488, itens 26. 27 e 28, consubstanciados nos seguintes esclarecimentos:[...]” (id. 35544110, pág. 20). Preparo (id. 35544124, pág. 3). O pronunciamento judicial que, no processo de conhecimento, rejeita a impugnação e homologa o laudo técnico realizado pelo Perito Judicial, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora